Tribunal: STF
Processo: Rcl 53900
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Natália Maria da Silva, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010328- 65.2018.5.15.0082.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido à reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.



    Nesses termos, aduz que:



    “Acaso prevaleça a decisão recorrida, serão descontados da Reclamante 5% dos pedidos improcedentes a título de honorários ao I. Advogado da parte contrária, mais R$ 1.000,00 de honorários periciais, mesmo sendo beneficiária da Gratuidade da Justiça. 



    Esses 5% sobre os pedidos improcedentes representam mais do que seu próprio crédito trabalhista. 



    Ou seja: a Reclamante sairá devendo de sua lide trabalhista”. (eDOC 1, p. 3) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    Deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010328-65.2018.5.15.0082 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 12)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    Citada, a beneficiária Nutrirmais Refeições Ltda - EPP apresentou contestação alegando que “não estamos diante de violação à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que sequer houve pedido para a exclusão da verba, mesmo após a publicação da decisão da ADI 5.766/DF”. (eDOC 23, p. 4)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela procedência do pedido. Eis a ementa do referido parecer:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.766/DF. CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA CONFIGURADA. (...)”. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    No ponto, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT os artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, caput e § 4º, e 844, § 2º, estes com a seguinte redação: 



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 



    (...) 



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. (Grifei)



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    “Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    § 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova demanda.” 



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A; e para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



    Na oportunidade, restou assentado no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, o seguinte: 



    “Parece-me importante verificar aqui se essa alteração - uma vez verificada que toda a estrutura da gratuidade, garantida constitucionalmente, exige a hipossuficiência, mas também, e mais importante, a cessação dessa gratuidade exige comprovação do término da hipossuficiência - feita pela Reforma Trabalhista foi razoável, foi proporcional, foi adequada. Ou seja, se, apesar das alterações, mantém-se o pleno acesso ao Poder Judiciário; se, apesar das alterações, mantém-se a proteção ao hipossuficiente que tem direito constitucional à justiça gratuita; ou se, por outro lado, aquele que entra na ação hipossuficiente, ganha, e continua hipossuficiente, mesmo assim perde o que ganha de forma automática, sem se demonstrar a hipossuficiência. Como o próprio texto legal dispõe, somente se o beneficiário da justiça gratuita não obtiver em juízo créditos capazes de suportar a despesa - ainda que em outro processo - a União responderá pelo encargo. 



    (…)



    Presidente, esse tema, como já tratado por todos os Ministros que me antecederam, realmente, é da maior sensibilidade; e a Corte já demonstrou isso em diversos julgamentos anteriores sobre a Reforma Trabalhista (ADI 5.794, Redator para o acórdão Vossa Excelência, Presidente; ADI 5.938, da qual fui Relator), em que vários pontos da reforma foram analisados. Trata-se, obviamente, não só naqueles como nesse caso específico, de legislação sensível para a fruição dos direitos sociais; uma legislação instrumental que pode ou não obstaculizar verdadeiramente - é o que todos desejamos - a efetiva fruição dos direitos sociais. Em que pese essa fruição não tornar a matéria imune à conformação do legislador - o legislador pode estabelecer, como sempre estabeleceu, requisitos, inclusive antes dessa legislação impugnada -, essa legislação deve ser razoável. 



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    (…)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    (…)



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais”. (DJe 3.5.2022, pp. 120-123 - Grifei)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado, em que pese o deferimento do benefício da gratuidade judiciária, manteve a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, sem observância da condição suspensiva da exigibilidade, bem como a condenação em honorários periciais, na forma do art. 790-B da CLT. Nesses termos, confira-se trecho da sentença condenatória:



    “Benefício da justiça gratuita



    Tendo em vista que a parte autora recebia remuneração mensal inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS, presume-se a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual lhe defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da nova redação do art. 790, § 3º, da CLT, introduzida pela Lei 13.467/17.



    Honorários sucumbenciais



    Ante os termos do art. 791-A da CLT e conforme os parâmetros do § 2º do referido artigo, condeno a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes. 



    Honorários periciais



    Arbitro os honorários periciais no valor de R$1.000,00, conforme limites da Resolução 66, de 10 de junho de 2010, do CSJT, considerando o tempo e a qualidade do trabalho realizado. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários incumbe à parte autora, já que foi sucumbente no objeto da perícia, na forma do art. 790-B da CLT”. (eDOC 7, pp. 10-11)



    De outra banda, o Tribunal reclamado proferiu o seguinte julgado:



     “A reclamada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença e a reclamante, ao pagamento de honorários no percentual de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes.



    O advogado patronal pugna para que os honorários advocatícios devidos em seu favor sejam fixados conforme os parâmetros legais, ou seja, sobre o valor do proveito econômico obtido pela reclamada ou, então, sobre o valor da causa atualizado.



    O advogado obreiro, por sua vez, requer que os honorários advocatícios devidos em seu favor sejam fixados por equidade ou, então, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da liquidação.



    Inicialmente, registro que, sendo a reclamante beneficiária da justiça gratuita, pessoalmente entendo que seria aplicável ao caso a decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766 (sessão de 20/10/2021), que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º da CLT, por colidir com as garantias constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita, previstas no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da CF/88, entendendo, assim, pela impossibilidade de condenar a parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de despesas processuais.



    Todavia, ressalvado entendimento pessoal diverso, curvo-me à posição desta Egrégia Câmara, que entende pela impossibilidade de excluir os honorários na ausência de recurso da reclamante contra o pagamento da verba honorária, sob pena de ‘reformatio in pejus’.



    Dito isto, cumpre esclarecer que a hipótese dos autos (sucumbência recíproca) atrai a aplicação do § 3º do mesmo art. 791-A, que assim dispõe:



    ‘§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.’ (grifei)



    Como se observa, o critério de fixação dos honorários de sucumbência recíproca não está adstrito à aplicação de percentuais, podendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, inclusive em valor fixo, observando os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo 791-A, bem como a proporcionalidade das perdas e ganhos de cada uma das partes e a situação social e econômica das partes envolvidas, inclusive para que a condenação não anule o benefício econômico obtido pelo trabalhador e, assim, acabe por inviabilizar o direito fundamental de acesso à Justiça, conferido pelo art. 5º, XXXV da CF, e estimular o desrespeito aos direitos trabalhistas.



    Mesmo que o juiz possa arbitrar a remuneração do advogado da reclamada com base no valor dos pedidos julgados improcedentes, observo, no caso, que, embora a reclamada tenha dado causa ao ajuizamento do presente feito e deva pagar diferenças do aviso-prévio proporcional, devolução do valor descontado a título de aviso-prévio não cumprido e multas previstas nas CCT's (o que alcança o montante de cerca de R$ 3.000,00), a condenação da reclamante ao pagamento de honorários de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes (R$ 69.023,75 x 5% = R$ 3.451,19) anulará o proveito econômico obtido por ela e o advogado patronal será remunerado em montante muito superior àquele devido ao advogado obreiro.



    Portanto, não há que se cogitar em majoração dos honorários de sucumbência devidos pela autora, ficando mantidos os termos da condenação, a fim de não incidir em ‘reformatio in pejus’.



    Quanto aos honorários de sucumbência devidos pela reclamada, é fato que o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço do advogado obreiro devem ser considerados, mas, também, a falta do necessário zelo dele para com sua cliente, já que, em sede recursal, não houve insurgência quanto às condenações impostas à autora, no tocante aos honorários sucumbenciais e periciais. Sendo assim, fixo em R$ 1.000,00 os honorários sucumbenciais devidos pela ré, em favor do patrono obreiro”. (eDOC 9) 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao inobservar a condição suspensiva de exigibilidade do valor referente aos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da então reclamada, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como manter a condenação ao pagamento de honorários periciais, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF, diante da declaração de inconstitucionalidade da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, constante do § 4º do art. 791-A, da inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, constante do caput do art. 790-B e da inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B, todos da CLT.



    Ora, a reclamação tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)



    Assim, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição. 



    Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta às decisões proferidas nos autos das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF. Exigibilidade do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais trabalhistas. Ato reclamado que indefere penhora de créditos obtidos em processo diverso. Fase de execução. Ausente modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Hipossuficiente. Beneficiário da gratuidade da justiça. Aplicação imediata do decisum proferido nos autos da ADI 5.766/DF. Art. 791-A, § 4º, da CLT declarado inconstitucional. Acórdão exarado em controle concentrado de constitucionalidade. efeitos ex tunc. Inexistência de ofensa à ordem emanada por esta Corte. Conformidade do ato reclamado com os paradigmas. Agravo a que se nega provimento. 1. Os dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 5.766/DF encontravam, em sede de execução, seu campo de aplicabilidade. Em outras palavras, a ADI 5.766/DF produz efeitos diretos e imediatos na fase executória do julgado trabalhista, com ressalva das decisões nela proferidas transitadas em julgado. 2. O entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame da ADI 5.766/DF, ante a ausência de modulação de efeitos, deve ser aplicado imediatamente. 3. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame das ADI’s 2.418/DF e 5.766/DF. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 51.063 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022 - Grifei)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0010328-65.2018.5.15.0082, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADI 5.766/DF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente